Tribunal: TJDFT
Processo: 0708906-70.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA UNILATERAL. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES. GUARDA COMPARTILHADA. NÃO ATENDIMENTO AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA ALTERAÇÃO.
1. Se o documento for indispensável ao pleito, deverá instruir necessariamente a petição inicial ou a contestação, sob pena de preclusão. 1.1. No entanto, caso se trate de documento novo, a juntada poderá ocorrer posteriormente, de acordo com o artigo 435 do Código de Processo Civil.1.2. Mostra-se incabível a juntada de documentação por ocasião da interposição do recurso, quando não se tratar de documentos novos ou destinados a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Documentos não conhecidos.
2. A guarda de crianças e adolescentes tem como escopo normativo a proteção integral ao menor, prevista no artigo 227 da Constituição Federal. 2.1. Em demandas envolvendo guarda e responsabilidade deve sempre ser privilegiado o superior interesse dos filhos menores.
3. Segundo o ordenamento jurídico pátrio, (q)uando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho e encontrando-se ambos os genitores aptos ao exercício do poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor (artigo 1.584, § 2o do Código Civil). 3.1. A guarda compartilhada representa moderno instrumento voltado ao fortalecimento da convivência familiar e, sobretudo, ao desenvolvimento da criança e adolescente num ambiente de solidariedade, cooperação e harmonia. 3.2. Contudo, sua aplicação pressupõe a existência de mínimo diálogo saudável entre os genitores, a fim de que as decisões relacionadas ao filho sejam tomadas em conjunto. Por essas razões, não se recomenda a fixação da guarda nesse formato quando verificada litigiosidade entre os pais, como ocorre na hipótese.
4. Evidenciado que a criança já residia com o genitor, estando adaptada à rotina paterna, e tendo a ré se mudado com a criança para o Maranhão sem a demonstração de qualquer justificativa, não se verifica motivo apto à alteração da situação fática, de modo que se revela inviável a concessão da guarda compartilhada, com fixação do lar de referência materno.
5. Apelação Cível conhecida e desprovida. Honorários majorados.